Tribunal: TJPA
Processo: 0007882-29.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007882-29.2019.8.14.0051

RECORRENTE: HENRIQUE DE OLIVEIRA FLIEGNER

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0007882-29.2019.8.14.0051.

RECORRENTE: HENRIQUE DE OLIVEIRA FLIEGNER.

DEFESA: VINICIUS TOLEDO AUGUSTO – DEFENSOR PÚBLICO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990). A defesa alega nulidade da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, comprometendo a imparcialidade do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e exige apenas demonstração de materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessária fundamentação exauriente ou juízo de mérito.

4. O excesso de linguagem somente se configura quando o juiz de primeiro grau antecipa juízo condenatório, o que não se observa na decisão recorrida.

5. A transcrição de depoimentos e a referência a elementos probatórios não caracterizam vício, desde que utilizadas apenas para evidenciar a justa causa da pronúncia.

6. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, não havendo nulidade quando fundamentada na materialidade e nos indícios de autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 408, 413 e 610; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 807.346/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.185.962/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.11.2022; STJ, HC 626.173/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 10.08.2021; STJ, AgRg no REsp 1.989.504/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 24.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Henrique de Oliveira Fliegner,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990
(ID 19924582).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 26/07/2019, por volta das 05:40h, na Rua Marajoara esquina com Travessa Iguaçu, Bairro Diamantino, no Município de Santarém, o nacional Henrique de Oliveira e mais 02 (dois) indivíduos não identificados, agindo, em concurso de agentes e, de forma consciente e voluntária, mediante sessões de socos, chutes e pedradas, tentaram contra a vida da vítima Ostene Carlos Nogueira Costa Filho, que não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente (ID 19924460, pág. 02).

Em razões recursais, a defesa pugna pela nulidade da decisão de pronúncia, por alegado excesso de linguagem na decisão recorrida (ID 19924590).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 19924593).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 19924594).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21945764).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO RECORRIDA

A defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que teria havido excesso de linguagem por parte do Juízo a quo na decisão recorrida, o que comprometeria a imparcialidade do Conselho de Sentença. Com isso, remetendo-se o feito ao juízo de origem para emissão de nova decisão.

Alega que a decisão de pronúncia, além de reproduzir de forma quase integral os depoimentos das testemunhas, fundamentou-se em jurisprudências diversas, demonstrando, segundo a tese defensiva, parcialidade e eloquência acusatória, incorrendo, assim, em vício passível de nulidade.

Observo ser impertinente as referidas alegações. Explico

Nesse primeiro momento, o juízo singular traçou as razões pelas quais formou seu convencimento para pronunciar o réu, sem utilização de termos que possa induzir o Júri, posto que ainda não se chegou nesta fase processual.

Em caso de excesso de linguagem da pronúncia, causa de nulidade absoluta, cumpre anulá-la, determinando-se que outra seja prolatada, não sendo suficiente o desentranhamento e o envelopamento da decisão, em atenção ao parágrafo único do art. 472 do Código de Processo Penal e à vedação aos pronunciamentos ocultos. (RHC 127522, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, julgado em 18/08/2015)

Entendo não se tratar do presente caso, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ACOLHIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. 1. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia. A mera reiteração dos argumentos inicialmente apresentados atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. A decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade, e não de mérito. Não devem seguir a Júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo. 3. É sabido que a absolvição sumária somente é possível, quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade. De igual forma, para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 4. Tendo o Tribunal a quo entendido pela presença de indícios suficientes de autoria, de modo a submeter o recorrente ao Tribunal do Júri, a pretensão em desconstituir o entendimento, depende de análise do conjunto probatório, providência inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se enga provimento. (AgRg no AREsp 1958169/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (grifo nosso)

Da leitura da decisão ora impugnada não merece qualquer reparo, pois atendeu aos ditames do art. 413, do CPP. Nota-se, a partir dos elementos colhidos, que a materialidade é induvidosa. No que diz respeito à autoria, há indícios de ser o requerente o autor do crime para à pronúncia. A simples menção, de forma pontual, calcada em elementos concretos extraídos dos autos, quanto ao indício da autoria não possui o condão de inquinar, por completo, a decisão objurgada.

A sentença de pronúncia, fundamentadamente, se limita a demonstrar as razões do convencimento do magistrado, acerca da existência do crime (materialidade) e da autoria, tudo nos termos do art. 408 do CPP, não há que se falar em excesso de linguagem.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Verificando-se que a imputação diz respeito a morte ocasionada por acidente de trânsito em suposto contexto de racha, tem-se a materialidade, consistente na morte da vítima, bem como os indícios de autoria, uma vez que o recorrente conduzia o outro veículo envolvido na disputa. É isso que se requer, sucintamente, para autorizar o juízo de pronúncia. 3. Assim, tratando-se de crime contra a vida, presentes indícios da autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado, em homenagem ao princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri respectivo proferir o juízo de mérito aplicável ao caso, bem como se o crime aconteceu com dolo eventual ou culpa. 4. Ademais, o pedido de reconhecimento da inexistência absoluta de provas de que tenha o recorrente assumido conduta dolosa, com a consequente desclassificação da conduta para culposa, não prescinde de acurado revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em sede de recurso especial, nos moldes da Súmula 7/STJ. 5. Não prospera a alegação de excesso de linguagem por ocasião da sentença de pronúncia, pois a leitura do acórdão recorrido e da própria sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o decisum limitou-se à demonstração da materialidade do fato e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria. 6. No presente caso, verifica-se que o julgador de primeiro grau foi detalhista, analisando ponto a ponto, porém, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade da recorrente, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos - e estritamente necessários - para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri. Nesse contexto, não há que se falar em excesso de linguagem, se o decisum se limitou a apontar as provas que dão suporte à acusação. 7. Agravo regimental não provido. STJ. AgRg no REsp 1525082/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Fonseca, julgado 01/06/2016)

De modo que, volto a repetir, analisando detidamente a decisão de pronúncia atacada, constato que, embora a sentença seja detalhada, sua fundamentação manteve-se dentro dos parâmetros da legalidade, não contendo expressões que caracterizam antecipação de juízo condenatório ou manifestação de convencimento pleno por parte do juízo de origem.

A simples transcrição de trechos relevantes dos depoimentos colhidos nos autos, ainda que extensa, não configura vício, sobretudo quando visa apenas demonstrar a existência de indícios necessários para a pronúncia.

Dessa forma, percebo que o Magistrado a quo apenas abordou todas as teses defensivas confrontando com toda a prova coletada (depoimentos trazidos ao processo, tanto da vítima como de testemunhas), bem como reconheceu a existência de indícios de autoria delitiva e a presença de indícios das qualificadoras, com base nos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, o que se autoriza a submissão da presente imputação ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo insuficiente para ensejar o excesso de linguagem arguido.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“2. Para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular. 3. Sobre a matéria, ainda, a jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes. (...)” (AgRg no HC n 807.346/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023)

“A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. Contudo, não se pode adentrar no mérito da causa, a ser apreciado exclusivamente pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, evitando-se, assim, uma conotação de condenação antecipada, ou seja, um prejulgamento da acusação. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.185.962/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

(...) Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria”. (HC 626.173/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021). (STJ - AgRg no RESP nº 1.989.504/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022)

Logo, não vislumbro no decisum excesso capaz de comprometer a imparcialidade dos jurados ou que justifique a nulidade pleiteada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025